Tribunal: STF
Processo: Rcl 85711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.434.347. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Calil Bassit Neto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1018761-35.1995.8.26.0100, sob a alegação de inobservância da decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no RE 1.434.347.



    Narra o reclamante que, no âmbito do RE 1.434.347, do qual é parte, a Primeira Turma desta Suprema Corte definiu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de indenização por danos decorrentes da relação de trabalho entre o reclamante e a Rádio Transamérica de São Paulo, ora beneficiária, tendo sido afastados os efeitos suspensivos aos recursos interpostos. 



    Sustenta que o juízo de primeiro grau havia proferido decisão extinguindo o cumprimento provisório de sentença iniciado pela beneficiária, em obediência ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.434.347. Relata, contudo, que o TJSP deu provimento à apelação para anular a decisão de extinção do cumprimento provisório de sentença, sob o entendimento de que houve prematura extinção do cumprimento fundada em decisão do STF sem trânsito em julgado.



    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado desrespeitou a autoridade de decisão da Primeira Turma do STF, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação, sem atribuir efeito suspensivo ao agravo interno.



    Aduz que “este E. Supremo Tribunal Federal não deixou dúvidas ao afastar a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação movida pela Rádio Transamérica de São Paulo e o ora Reclamante, que, sabidamente, conforme decisão transitada em julgado, era empregado da Autora, não deixando dúvidas que a decisão proferida pelo Tribunal teria efeitos imediatos – não havendo que se falar em efeito suspensivo aos recursos manejados pela parte sucumbente” (doc. 1, p. 7).



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do Processo nº 1018761- 35.1995.8.26.0100. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada “e restabelecimento da sentença que extinguiu o cumprimento 14 provisório de sentença, com a manutenção do cancelamento das penhoras e atos executivos em desfavor do Reclamante”.



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 24):



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADOR. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (RE Nº 1.434.347/SP). VÍNCULO EMPREGATÍCIO DEFINIDO POR COISA JULGADA NA JUSTIÇA LABORAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR RESPONSABILIDADE DERIVADA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, desde logo, que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à autoridade da decisão proferida nos autos do RE 1.434.347, de minha relatoria. Com efeito a Primeira Turma desta Corte deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, assentando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de indenização por danos decorrentes da relação de trabalho entre a Rádio Transamérica de São Paulo e Calil Bassit Neto. Eis o inteiro teor da ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR CALIL BASSIT NETO . CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA POR DANOS CAUSADOS POR EXFUNCIONÁRIO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. NÃO UTILIZAÇÃO DE TAL PREMISSA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PELA DECISÃO ORA AGRAVADA. DECISÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS POR CALIL BASSIT NETO QUE SE FUNDAMENTOU NA EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE RECONHECEU QUE O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O EX-FUNCIONÁRIO E A EMPRESA ERA TRABALHISTA E EXPRESSAMENTE AFASTOU A CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR/DIRETOR DE CALIL BASSIT NETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES ESPECIFICAMENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE A RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA E CALIL BASSIT NETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, FICANDO PREJUDICADO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO POR INTERMÉDIO DA PETIÇÃO STF 137.333/2024” (DJe de 12/12/2024)



    Pois bem. Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, em Sessão Virtual de 3/10/2025 a 10/10/2025, a Primeira Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos no RE 1.434.347, para suprir omissão do acórdão recorrido quanto à alegação de aplicação do critério temporal estabelecido em razão das alterações promovidas pela EC nº 45/04, e, por consequência, atribuiu efeitos infringentes aos embargos para negar provimento ao recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PELA EMPRESA CONTRA EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS NOVAS COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA EC Nº 45/04. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, NA QUAL PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO ANTES DA EMENDA 45/04. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. Ao julgar o CC 7.204/MG, de relatoria da Min. AYRES BRITTO, esta CORTE, apesar de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, estabeleceu que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC nº 45/04, que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 



    2. Definiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, mesmo reconhecendo a competência da Justiça Trabalhista para apreciação daquele tema - tanto na redação original da CF/88, quanto após a alteração promovia pela EC nº 45/04 -, em razão do entendimento jurisprudencial anterior, as ações que já tramitavam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá deveriam continuar até o trânsito em julgado e correspondente execução. 



    3. Essa orientação jurisprudencial foi posteriormente consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 22 (‘A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.’), que excepciona da competência da Justiça Trabalhista as ações que possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC nº 45/04. 



    4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto às alterações promovidas pela EC nº 45/2004 se consolidou no sentido de modular os efeitos das novas competências atribuídas pelo art. 114, da Constituição Federal, à Justiça Trabalhista, para manter na Justiça Comum os processos já sentenciados antes da Emenda. 



    5. Deve ser aplicado ao presente processo o critério temporal estabelecido por esta CORTE no julgamento do CC 7.204/MG, para que, apesar do reconhecimento do vínculo trabalhista, seja mantida excepcionalmente a competência da Justiça Comum para o julgamento de ação de indenização proposta pela empresa contra o ex-empregado, uma vez que houve a prolação de sentença de mérito em momento anterior à promulgação da EC nº 45/04. 



    6. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão do acórdão recorrido quanto à apreciação da alegação de aplicação do critério temporal estabelecido em razão das alterações promovidas pela EC nº 45/04, e, por consequência, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1.434.347-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Publicação da ata de julgamento em 14/10/2025 - grifei). 



    Dessarte, uma vez que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração no RE 1.434.347 reformou o decisum anterior, verifica-se que não mais subsiste o paradigma apontado como violado, de sorte que se constata a perda superveniente do objeto da presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.      



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente